Tribunal: TJPA
Processo: 0819560-34.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819560-34.2019.8.14.0301

APELANTE: ROSINELMA DA SILVA COSTA

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0819560-34.2019.8.14.0301

APELANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF

Advogados do(a) APELANTE: JUSUVENNE LUIS ZANINI - RJ130686-A, FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR - CE16045-A

APELADO: ROSINELMA DA SILVA COSTA

Advogado do(a) APELADO: FABIO LOPES DE SOUZA NETO - PA10508-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE ENTENDEU NÃO SER TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL A “CERTIDÃO DE ESCRITURA”. CERTIDÃO E TRASLADO QUE TEM A MESMA FORÇA PROBANDI DA ESCRITURA. ARTIGO 217 DO CC/02
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF
, inconformada com sentença proferida pelo
JUIZO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO FORO DA COMARCA DE BELÉM - PA
que, nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO
ajuizada por
ROSINELMA DA SILVA COSTA
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, reconhecendo que o documento apresentado nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo nº. 0001482-82.2004.814.0301 não seria título executivo.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que se equivocou o juízo de origem, haja vista o documento constante na execução ser título. Aduz que juntou aos autos certidão da escritura de compra e venda do imóvel onde consta o pacto adjeto de mútuo e hipoteca. Requer a modificação da sentença para que seja dado prosseguimento a execução.

Contrarrazões apresentadas pela embargante, onde pugna pela manutenção da sentença objurgada.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.
PJe.

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante de pagamento das custas do processo juntado aos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que entendeu que a certidão de escritura não seria título hábil a ensejar o ingresso de ação de execução de título extrajudicial.

A parte recorrida aduziu, em embargos a execução, que
o documento que inicialmente lastreou a execução não é uma
escritura
pública de compra e venda de imóvel com pacto de mútuo e hipoteca, mas sim uma certidão de
escritura
pública. Assim, não teria força executiva.

Entendo que a sentença merece ser modificada.

A demanda executiva foi protocolizada em 2004, assim, em vigência o CPC/73 que dispunha:

Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

(...)

II -
a escritura pública
ou outro documento público assinado pelo devedor; o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores;
(Redação dada pela Lei nº 8.953, de 13.12.1994)

Deste modo, é inconteste que a escritura pública é título executivo.

O cerne da discussão é se a certidão da escritura seria documento hábil a ensejar a execução.

Pois bem, importante lembrar que na
escritura
pública de compra e venda as assinaturas são apostas no livro notarial, permanecendo no ofício de notas. O que é entregue as partes é o traslado ou a certidão da escritura, ou seja, a cópia do ato notarial.

Portanto, a certidão é a cópia do que consta nos registros públicos, sendo a referida certidão um documento apto a embasar a pretensão executória.

Nesta linha é o CC/02 que dispõe expressamente:

Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.

(...)

Art. 216. Farão a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça judicial, do protocolo das audiências, ou de outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele, ou sob a sua vigilância, e por ele subscritas, assim como os traslados de autos, quando por outro escrivão consertados.

Art. 217. Terão a mesma força probante os traslados e as certidões, extraídos por tabelião ou oficial de registro, de instrumentos ou documentos lançados em suas notas.

Art. 218. Os traslados e as certidões considerar-se-ão instrumentos públicos, se os originais se houverem produzido em juízo como prova de algum ato.

Nota-se do disposto acima que a certidão tem a mesma força
probandi
da escritura, e, por óbvio, é o único documento que pode ser juntado aos autos, já que a original, a escritura em si, resta arquivada no registro de notas competente.

Em igual sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA DA PARTE EXCIPIENTE. 1. Do prosseguimento da execução – Parte devedora que foi interpelada judicialmente para o cumprimento voluntário da obrigação - Diante da inadimplência da parte executada em honrar com o compromisso assumido no acordo judicial o processo retomará o seu curso, nos termos do artigo 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Da inexigibilidade do título executivo extrajudicial – Certidão de escritura pública – Não provimento - Na escritura pública de compra e venda as assinaturas dos contratantes são apostas no livro notarial, o qual permanece no ofício de notas, sendo a certidão um documento apto a embasar a pretensão executória, nos termos do art. 784, II do CPC.
3. Do alegado excesso de execução – A tese de excesso de execução é própria dos embargos à execução – conforme estabelecido no art. 917, III, do CPC – não podendo ser arguida por meio de exceção de pré-executividade. 4. Do pleito pelo afastamento da multa por litigância de má-fé – Não provimento – Existência do elemento subjetivo do dolo ou da má-fé na conduta da parte executada buscando opor resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, do CPC). 5. Mantida a decisão agravada.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - ES: 00440006920208160000 PR 0044000-69.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 08/03/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2021).

Assim, necessária a anulação da sentença exarada pelo juízo de origem, devendo retornar os autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito e novo julgamento.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO PARA CASSAR A SENTENÇA, RETORNANDO OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA JULGAMENTO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/01/2024